Tribunal: TJSP
Processo: 1009567-91.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo nacional. Extravio de bagagem e cancelamento de voo. Sentença de procedência. Inconformismo da Empresa Ré. Acolhimento em parte. Relação de consumo. Pertences do Autor restituídos após dois dias da chegada do passageiro ao primeiro destino. Atraso de quinze horas no pouso do Requerente no segundo destino. Falha na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo nacional. Extravio de bagagem e cancelamento de voo. Sentença de procedência. Inconformismo da Empresa Ré. Acolhimento em parte. Relação de consumo. Pertences do Autor restituídos após dois dias da chegada do passageiro ao primeiro destino. Atraso de quinze horas no pouso do Requerente no segundo destino. Falha na prestação de serviços caracterizada. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais preservados, já que devidamente comprovados. Danos morais configurados e reduzidos, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada parcialmente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.